Tribunal: TJDFT
Processo: 0745458-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, no art. 313, § 4o, possibilita a suspensão do processo por até 1 (um) ano quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa.
2. A jurisprudência desta Corte considera prejudicial ao processo de inventário a pendência de ação de usucapião referente a imóvel inventariado.
3. A suspensão do inventário não impede a adoção de medidas acauteladoras que impeçam a deterioração do imóvel.
4. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.